Tribunal: TJES
Processo: 0001972-41.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001972-41.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON MATIELO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO DA DEFESA. ART. 156 DO CPP.
ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto,
“’caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)”
(AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

2.
A defesa alega ainda a ocorrência de erro de tipo determinado por terceiro.

Contudo, a sua tese não se sustenta já que a defesa não logrou êxito em demonstrar as circunstâncias em que o réu teria recebido o veículo, tendo o próprio apelante admitido que sequer olhou a documentação do veículo, mesmo recebendo o veículo de uma pessoa que foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, não é possível responsabilizar terceiro pela ação executada.

3. O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDERSON MATIELO DA COSTA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, fixando a pena em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória e pelo reconhecimento do erro de tipo provocado por terceiro. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para receptação culposa (ID 8002044).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8280112). No mesmo sentido, é o parecer da d. Douta Procuradoria de Justiça (ID 8541035).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ANDERSON MATIELO DA COSTA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, fixando a pena em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória e pelo reconhecimento do erro de tipo provocado por terceiro. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para receptação culposa (ID 8002044).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8280112). No mesmo sentido, é o parecer da d. Douta Procuradoria de Justiça (ID 8541035).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
passo à análise da irresignação recursal.

De acordo com a denúncia,
“(...) em meados de 2017, em horário não apurado,na Rua Lucindo
Bilio, n
º 07
, bai
rr
o Monte Cristo, nesta cidade, o Denunciado recebeu, em proveito próprio, um
veículo Honda City, placa ODL-2980 (clonada),objeto de fu
r
to,pe
r
tencente
à
v
í
tima Carlos Cezar
Servidio, sabendo ser produto de crime, conforme Auto de Apreensão de fls. 10, Laudo de Exame
de veículo automotor de fls. 13/21 e Laudo Unificado de fl.28.

(...)”.

Extrai-se dos autos que no dia 06/06/2018, os policiais militares abordaram Edluan Rangel Gorini a bordo do veículo descrito na denúncia, uma vez que havia suspeita de clonagem, tendo ele informado que o veículo pertencia ao réu Anderson.

Ouvido em Juízo, Edluan Rangel Gorini afirmou que Anderson trabalhava com mármore e estava fazendo um trabalho para ele, por isso o veículo lhe foi emprestado para fazer cobranças.

O policial militar João Batista Diogo da Silva relatou em Juízo que receberam informação de que havia um veículo clonado e fizeram a abordagem da pessoa que estava com o veículo, tendo ela afirmado que pertencia a Anderson. Disse ainda que foram na casa de Anderson e ele disse que havia recebido o veículo em garantia ou pagamento de uma dívida. Relatou também que fizeram a verificação do chassi e constataram divergência na numeração do motor e indícios de adulteração, bem como havia pelo número original uma restrição de furto e roubo.

Em Juízo, Anderson confirmou que o veículo estava na sua posse, mas não sabia que era adulterado. Disse que pegou o carro como garantia, porque havia emprestado a quantia de R$ 20.000,00 para o indivíduo de nome Lineker. Disse que nunca olhou o documento do veículo, não sabendo em nome de quem estava registrado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
“'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Como visto, aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime deve apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Vale registrar que o acusado em momento algum se preocupou em verificar a origem lícita do bem, tendo-o recebido em garantia de uma dívida sem mesmo verificar se ele pertencia ao seu “devedor”. Além do mais, o réu sequer provou a existência do empréstimo, não sendo crível nos dias de hoje que se faça um empréstimo de R$ 20.000,00 sem qualquer formalidade.

Portanto, embora o réu alegue não ter conhecimento da origem ilícita do bem, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, razão pela qual deve ser mantida a condenação exarada.

A defesa alega ainda a ocorrência de erro de tipo determinado por terceiro.

Contudo, tal tese não se sustenta, já que a defesa não logrou êxito em demonstrar as circunstâncias em que o réu teria recebido o veículo, tendo o próprio apelante admitido que sequer olhou a documentação dele, mesmo tendo sido recebido de uma pessoa que foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, não é possível responsabilizar terceiro pela ação executada.

Por fim, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta.

O §3º do art. 180 do CP estabelece que “
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
”.

Impõe destacar que, neste caso, o objeto receptado foi encontrado na posse do recorrente, situação que inverte o ônus da prova, devendo a defesa fazer prova de que o réu desconhecia ou ignorava a origem ilícita do bem.

Este Egrégio Tribunal já decidiu casos semelhantes da mesma forma:

“(...) Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, imprescindível que haja dolo direto, isto é, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. No caso, as negativas de autoria por parte dos apelantes não encontram amparo nas provas carreadas no caderno processual, e, portanto, não possuem o condão de afastar o entendimento de que os apelantes tinham total ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, e mesmo assim optaram por tirar proveito deles. 2. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, considerando a existência de contradições relevantes nas versões trazidas pelos apelantes em esfera policial e judicial, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de qualquer documentação, a compra dos veículos de pessoas desconhecidas, e a tentativa de fuga dos agentes públicos, que fazem com que as teses defensivas não induzam a sequer dúvida do conhecimento da origem ilícita dos veículos. (...)”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170004035, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022)

No caso, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta diante do relato do próprio réu que afirmou que recebeu o veículo em garantia sem sequer saber o seu real proprietário.

Portanto, inviável o pleito desclassificatório.

Assim sendo,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.